Tribunal: TCU
Processo: 010.836/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1033/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida as determinações contidas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 698/2016-TCU-Plenário e encerrar o presente processo nos termos do art. 169, V, do RI/TCU e dos arts. 11, caput , e 17, § 3o, "b", da Resolução TCU 315, de 22/4/2020. 1. Processo TC- Processo 010.836/2016-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.